Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719206-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: JOÃO VITOR ALVES FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. REPERCUSSÃO DE GRAU INTENSO (75%). COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. Demonstrado que, em razão do acidente de trânsito ocorrido, o autor/apelado sofreu invalidez permanente, parcial, incompleta e de grau intenso (75%) em membro inferior, o pagamento da indenização complementar deve ser mantido, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, e 319 do Código Civil, porque a indenização por invalidez permanente deveria equivaler a 25% (vinte e cinco por cento) no caso de comprovada perda parcial do tornozelo. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, limitou-se a juntar aos autos 2 (dois) paradigmas sem realizar o devido cotejo analítico visando demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 319 do CCB, pois tal preceito não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, porque, segundo a turma julgadora, “na perícia judicial foi identificada a perda parcial, incompleta e permanente do membro inferior direito, porém em grau intenso de 75%. (ID Num. 40122351)”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, inclusive em perícia judicial, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1887156/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015